Tribunal: CARF
Processo: 13656.720305/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720305/2011-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.010 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP.
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA (EX. PHELPS DODGE
INTERNATIONAL BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise dos bens e serviços glosados pela Fiscalização que constam das notas fiscais
mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs que
impediam a apropriação do crédito; b) observe os documentos juntados aos autos, fazendo o
devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas
relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas pelo Fisco no conceito de
insumos, em face do que consta nos autos; d) Contemple na análise os quesitos elaborados pela
Recorrente em seu recurso voluntário às folhas 901 e 902; e) se for o caso, que se intime a
Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência;
e f) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido,
cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720305/2011-30
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720305/2011-30

Relatório
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação referente a
créditos de COFINS do 4o trimestre de 2010, conforme Despacho Decisório no. 453/2011.
Do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade. Todavia, conforme abaixo será devidamente detalhado, a Manifestação de
Inconformidade acabou por perder seu objeto, uma vez que o Despacho Decisório n. 453/2011,
foi revisado de ofício, originando o Despacho Decisório n. 76/2013, do qual a contribuinte
apresentou nova Manifestação de Inconformidade.
Assim, do Despacho Decisório n. 76/2013, tem-se:
QUE trata-se de Revisão de Ofício de alegados créditos de COFINS vinculados a
exportações do 4o Trimestre de 2010, objeto do Pedido de Ressarcimento, indicados em
planilha papel como válidos pela interessada, em atendimento a intimação Saort.
QUE originalmente a análise desse processo estava inserida como parte do Despacho
Decisório 453/2011 de 25/05/2011. Ressalte-se que o Despacho Decisório Original
versava sobre Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação referente a
créditos de PIS e de COFINS do 4o trimestre de 2009 ao 1o trimestre de 2011, abrangia
os processos:
13.656.720.301/2011-51;
13.656.720.302/2011-04;
13.656.720.303/2011-41;
13.656.720.304/2011-95;
13.656.720.305/2011-30;
13.656.720.306/2011-84;
13.656.720.307/2011-29;
13.656.720.308/2011-73;
13.656.720.309/2011-18;
13.656.720.310/2011-42;
13.656.720.312/2011-31;
13.656.720.313/2011-86;
13.656.720.314/2011-21;
13.656.720.315/2011-75;
13.656.720.316/2011-10;
13.656.720.317/2011-64;
13.656.720.318/2011-17;
13.656.720.319/2011-53;
13.656.720.320/2011-88;
13.656.720.321/2011-22;
13.656.720.322/2011-77;
13.656.720.323/2011-11; 13.656.720.324/2011-66; 13.656.720.325/2011-19.
QUE a Revisão de Ofício foi motivada pela Decisão Judicial no 24/2012 exarada no
Mandado de Segurança Individual Processo no 24-59.2012.4.01.3810 impetrado contra
ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas. A referida Sentença
Judicial determinou a aceitação administrativa de pedidos de retificação de Dcomps
rejeitados eletronicamente por serem posteriores a citada decisão administrativa objeto
desta revisão de ofício.
QUE no que se refere ao crédito de COFINS relativo a importação verificou-se em
sistema que está em acordo com o disposto no art 7o da Lei 10.865 de 2004 e com o
ADE no 17/2004.
QUE solicitou-se esclarecimentos a contribuinte por meio de Intimações.
QUE a partir das planilhas apresentadas pela interessada relativamente a vendas
ocorridas à Alíquota Zero e vendas com suspensão e às exportações do período em
análise, se fez necessária a revisão dos percentuais de rateio de crédito originalmente
informados na ficha 6A do DACON mês a mês visto haver divergência nos totais
informados. Acrescente-se a este fato que a contribuinte inclui indevidamente quando
do cálculo do rateio no total de suas receitas tributadas à alíquota zero as receitas
financeiras informadas na ficha 7a.
QUE foi considerado como valor máximo a ser utilizado na análise aquele declarado no
DACON desde que tenha sido demonstrado pela interessada nas planilhas por esta
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720305/2011-30

apresentadas e assim refeito o rateio a ser aplicado aos créditos nas compras e
importações mês a mês.
QUE assim, antes de verificar as notas que geraram créditos nas compras, foi possível
detectar que não há uma perfeita conformidade entre o que a contribuinte informa no
DACON e o que é apresentado quando é solicitada comprovação documental ou mesmo
quando a contribuinte apresenta planilhas extrafiscais, conclusão esta que se evidencia
ao longo dos demais trimestres em análise objeto desta revisão de ofício.
QUE após a constatação acima foi emitida a Intimação Saort no 54 de 26/04/2012, onde
foi informado à contribuinte que as planilhas apresentadas até então não haviam
atendido as intimações anteriores visto não possuírem a necessária descrição detalhadas
dos itens onde a interessada toma crédito; e também a falta de consonância entre os
créditos informados no DACON e o informado nas planilhas e ainda foi solicitado que
as planilhas fossem apresentadas de forma a permitir cálculos de verificação conforme
já solicitado anteriormente, pois as planilhas “fechadas” estavam impedindo a
verificação do fisco.
Assim, da análise das informações extraídas dos arquivos Sped fiscal juntamente com as
planilhas de notas que foram apresentadas pela interessada e das notas fiscais
requisitadas, foram glosados valores, referentes aos itens abaixo listados, por não
gerarem direito a crédito por estarem em desacordo com o expresso no art. 3°da Lei
10.833 de 2003:
Créditos Extemporâneos
CFOP sem direito a crédito
Vendas em consignação
Operações com alíquota zero
Dessa forma, após a análise de todos os documentos, concluiu-se pelo deferimento
parcial do Pedido de Ressarcimento e homologar a Dcomp até o limite do crédito
deferido.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório, tendo apresentado Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
- Com base na legislação, a Manifestante aduz que indicou os créditos apurados a título
de: - despesas com manutenção das máquinas produtivas; exportações; despesas com
aluguéis; créditos em razão das vendas à zona franca de Manaus; créditos em razão de
vendas a clientes com benefícios concedidos pelo REIDE; créditos em razão de vendas
de sucata; créditos decorrentes de energia elétrica; créditos decorrentes de insumos
utilizados no processo industrial; fretes cujo ônus foi suportado pela Manifestante.
- Entretanto, afirma que foram glosados pela Delegacia todos os créditos que não se
referiam ao trimestre calendário (extemporâneos), e ainda vários créditos foram
glosados pela Delegacia de maneira equivocada, pois, dentre as Notas Fiscais
mencionadas no Despacho Decisório, várias sequer geraram créditos para a
Manifestante.
- Explana sobre o que entende ser a correta apropriação de créditos extemporâneos de
PIS e COFINS, notas fiscais cujos CFOPS não geram créditos; das vendas em
consignação e do aproveitamento do crédito; da glosa relativa a operação com alíquota
zero.
- Discorre sobre a ofensa ao princípio da legalidade e do dever de investigação, fazendo,
ao final, um resumo esquematizado da sua defesa.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720305/2011-30

- Quanto aos pedidos, requer a realização de perícia e o cancelamento do Despacho
Decisório tendo em vista o direito ao crédito extemporâneo corretamente indicados nas
DACONs e a incorreção das demais glosas realizadas, e como consequência, a
homologação da Declaração de Compensação apresentada.
Do acórdão DRJ Porto Alegre a empresa apresentou recurso voluntário, onde
alega, resumidamente:
- o despacho decisório e o v. acórdão recorrido são nulos, pois desconsideraram os
Dacons retificadoras transmitidas pela recorrente, sendo imprescindível a baixa dos autos em
diligência para que se faça essa análise;
- é possível apropriar créditos extemporâneos sem prévia retificação dos Dacons
de origem, conforme orientação mais recente do CARF;
- a lista de glosa constante do despacho decisório contém notas sobre as quais a
recorrente não apropriou créditos;
- dispêndios essenciais à etapa produtiva do empreendimento são insumos
creditáveis, mesmo que não se incorporem ao produto final, conforme recentemente decidido
pelo STJ REsp no1.221.170;
- nulidade em relação à glosa do crédito referente à uma nota fiscal, por se referir
à aquisição de matéria-prima tributada;
- realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Dos créditos glosados pela fiscalização
A análise foi efetuada a partir dos documentos apresentados incialmente pela
recorrente e outros apresentados em resposta às intimações feitas.
A empresa é optante pelo Lucro Real.
Os créditos glosados foram assim justificados pela fiscalização, com a indicação
de Soluções de Consulta da RFB:
- crédito extemporâneo – desrespeito ao princípio contábil da competência. A
empresa pode aproveitar o crédito, porém deve respeitar o trimestre civil;
- operação com empresa inativa – documentação emitida por empresa inativa,
inidônea ou inexistente de fato;
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720305/2011-30

- operação entre estabelecimento – os valores de fretes contratados dos
estabelecimentos industriais para estabelecimentos distribuidores, da mesma pessoa jurídica, não
geram direito a crédito. Também não gera direito ao crédito o frete para transferência de
mercadoria entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica;
- alíquota zero – não é possível o crédito para bens adquiridos sem tributação;
- CFOP sem crédito – só é possível o crédito para insumos aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou prestação de serviço;
- CTRC sem referência a Nota Fiscal;
- devolução de mercadoria emprestada – não é possível o crédito de transporte de
bens recebidos em devolução;
- venda em consignação – aquisição de mercadorias em consignação para venda
somente gera crédito no momento em que o consignatário adquirente as comercializa a terceiro;
- venda com suspensão – habilitação para o regime previsto na IN SRF no
466/2004 aquisição de insumos com suspensão.
Do conceito de insumo
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão DRJ adotaram critérios para a
análise dos insumos já superados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973
(arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), que declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
Receita Federal nos 247/2002 e 404/2004 e firmou o entendimento de que o “conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720305/2011-30

Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A empresa tem como objeto social a produção, fabricação, transformação,
instalação, distribuição, importação, exportação e revenda e comercialização de fios, cabos e
condutores em geral, e seus acessórios, produtos metálicos e não metálicos. Vide o que consta no
recurso voluntário:
O contrato social juntado aos autos comprova que a Recorrente tem como atividades-
fim, entre outras, (i) a produção, fabricação, transformação, instalação, distribuição,
importação, exportação, revenda e comercialização de fios, cabos, condutores em geral
e seus acessórios; (ii) a produção, fabricação, distribuição, importação, exportação,
revenda e comercialização de produtos metálicos ou não metálicos; e (iii) a prestação de
serviços que, de qualquer forma, estejam relacionados ou associados aos produtos em
questão.
Pedido de diligência.
A recorrente afirma que é inconteste a necessidade de baixa dos autos para
diligência ou perícia, por os documentos retificadores não terem sido considerados, e que
existem glosas de documentos fiscais que não geraram créditos.
A necessidade ou não de diligência é questão a ser analisada pelo julgador, que
tendo em vista os documentos e informações constantes dos autos, verifica sua prescindibilidade.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No despacho decisório consta o detalhamento de cada nota fiscal glosada, com
uma explicação resumida. Adiante apresenta o posicionamento administrativo para cada glosa
citando acórdãos da DRJ sobre o assunto.
A fiscalização esclarece que muitos créditos são extemporâneos e informados, os
mesmos créditos, em vários meses.
O art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento aos arts. 66 e 92 das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, estabelece:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720305/2011-30

I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Expõe que o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre
calendário. Nele estando incluídas as aquisições efetuadas no trimestre. A empresa pode, de fato,
aproveitar o crédito que sobre em um mês para dedução da contribuição a pagar de meses
subsequentes, porém se quiser se ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação,
deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência.
A fiscalização esclarece que glosou notas fiscais que constavam da planilha
apresentada pela recorrente e identificadas pelos respectivos números de emissão e atentou-se
para a descrição da mercadoria ou insumo, a data de operação e a origem e destino do produto.
A análise das notas fiscais iniciou pelas planilhas apresentadas pela interessada, e
cotejada com as planilhas extraídas do Sped Fiscal, mês a mês, evitando assim a possibilidade de
haver duplicidade de nota glosada. Assim foi possível constatar a existência de algumas notas
informadas pela interessada que não constavam de seu Sped Fiscal informado.
Ao lado de cada planilha oriunda do Sped Fiscal fizemos a totalização das glosas por
linha do DACON, mês a mês, primeiramente das extraídas da planilha apresentada pela
interessada com as descrições de suas compras (em vermelho) acrescidas também
daquelas notas classificadas como “sem direito a crédito” pelo scrip de extração do
contágil (em laranja) na planilha extraída do Sped Fiscal.
Na planilha de notas fiscais de compras apresentadas pela interessada com as
respectivas descrições por item foi feita uma legenda para explicitar as notas que estão
em desacordo com o art 3o da Lei 10.637/2002.
Assim a partir das glosas identificadas nas planilhas do Sped Fiscal e nas planilhas
extrafiscais apresentadas foram feitas as planilhas acima. Em seguida foi refeito o
DACON Ficha 6A com a posição do fisco, linha por linha, considerando também o
rateio ajustado mês a mês.
O rateio ajustado pelo fisco teve por base os valores informados pela própria
contribuinte em planilhas extrafiscais apresentadas, para Exportações, alíquota zero e
suspensão.
A partir do novo crédito apurado pelo Fisco foram refeitas as fichas 13A mês a mês
onde fica evidenciado o excesso de deduções ocorrida na primeira coluna e a ausência
de saldo nas colunas segunda e terceira que dariam direito a ressarcimento e
compensação conforme, e planilhas a seguir
A recorrente insurge-se quanto a glosa de créditos extemporâneos, e narra que a
legislação não prevê a forma de apropriação dos créditos extemporâneos:
O contribuinte tem duas possibilidades: (i) retificar todas as declarações do passado
lançando os créditos nos meses originários; ou (ii) apurar e documentar o montante do
crédito a que se fazia jus e lançá-lo, de uma única vez, em sua escrita fiscal do mês
corrente, como crédito extemporâneo, como fez a Impugnante, sem o aproveitamento
dos juros de mora. Para esta segunda opção é necessária a observância do lastro
prescricional, mas como bem ressaltado pelo Fiscal, os créditos seriam apenas
extemporâneos e não estariam prescritos.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720305/2011-30

É pacífica a posição que é possível o aproveitamento dos créditos extemporâneos,
já que decorre do próprio comando normativo. As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ambas
no art. 3o, § 4o, dispõem que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Como demonstrou a empresa em sua peça recursal a forma de apropriação dos
créditos extemporâneos não é pacifica no CARF, havendo entendimentos relativos ao
aproveitamento dos créditos extemporâneos somente nos meses originários e também outros que
entendem ser possível o aproveitamento em trimestres posteriores, sem a necessária retificação
da escrita fiscal e contábil.

É necessário esclarecer que não houve análise quanto a possibilidade do crédito
caso a caso, a análise findou na extemporaneidade.
Assim caso a turma entenda ser possível a apropriação dos créditos
extemporâneos em meses subsequentes sem a necessária retificação dos documentos anteriores é
desejável a conversão do julgamento em diligência para que superada a extemporaneidade seja
efetuada a análise dos insumos tendo como base o decidido pelo STJ no REsp no1.221.170.
Conclusão
Em julgamento o Colegiado achou prudente a conversão do julgamento em
diligência para que fossem analisados os créditos extemporâneos e também fosse considerado o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Por isso é efetuada a conversão do julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em critérios de relevância e essencialidade,
nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise da bens e serviços glosados pela
Fiscalização que constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, relativas aos
créditos extemporâneos e aos CFOPs que impediam a apropriação do crédito; b) observe os
documentos juntados aos autos, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item
“a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas
pelo Fisco no conceito de insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se
intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da
diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital